Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711718-85.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS ANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. PROVA DA POSSE. I – Nos embargos de terceiros, o embargante, na petição inicial, deve fazer prova sumária da posse ou domínio do imóvel, conforme disciplina o art. 677 do CPC. II – O embargante não faz jus à proteção sobre o direito que alega ter, uma vez que não está comprovado domínio ou a posse sobre o imóvel objeto de constrição. III – Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso I, 674 e 677, todos do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil, ao manter a penhora que recai sobre o imóvel litigioso. Sustenta que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que o recorrente é o proprietário do bem, mormente a locação do imóvel por terceiro. Defende que o fato de não estar morando no imóvel não é suficiente para dizer que o mesmo não é proprietário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 674 e 677, todos do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 45. Da análise dos autos da ação de rescisão contratual indicado pela apelante-exequente (proc. no 0700754-42.2018.8.07.0019), vê-se que no instrumento de acordo homologado (id. 63778394), os apelados-embargados ainda indicavam o endereço do imóvel penhorado como de sua residência. 46. Embora nas certidões (ids. 46454103/ 46454104) de 4/10/21, constantes no cumprimento de sentença (proc. no 023055-93.2014.8.07.0009), o oficial de justiça tenha noticiado relato de que os apelados-executados não residiam ou trabalhavam no local, a informação prestada na ação de rescisão contratual destoa das datas indicadas nos documentos juntados com a petição inicial e com a réplica dos presentes embargos de terceiro. 47. Ademais, inexiste nos autos documento que ateste que, de fato, o apelado-embargante exerça posse sobre o lote. Lado outro, tanto na procuração (id. 46454073), quanto da declaração de hipossuficiência (id. 46454074) e no comprovante de residência (id. 46454076) que acompanham a petição inicial, e apelado-embargante indica como seu endereço QN 7A, conjunto 4, Lote 17, Riacho Fundo-II, e não aquele referente ao bem constrito. Ademais nenhum documento, além do contrato de locação, foi coligido para comprovar a alegada detenção do bem por locatário. 48. Desse modo, o apelado-embargante não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel, principalmente à época da constrição, art. 373, inc. I, do CPC. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023